Tribunal: TJSP
Processo: 3003508-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A despeito da desnecessidade de expressa remissão acerca da anterior concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos (CPC, art. 98), e não obstante a existência de referência ao fato no voto vencido, a fim de evitar qualquer questionamento futuro, supre-se a alegada omissão (CPC, art. 1.022, II) – Recurso conhecido e acolhido, sem efeito modificativo da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A despeito da desnecessidade de expressa remissão acerca da anterior concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos (CPC, art. 98), e não obstante a existência de referência ao fato no voto vencido, a fim de evitar qualquer questionamento futuro, supre-se a alegada omissão (CPC, art. 1.022, II) – Recurso conhecido e acolhido, sem efeito modificativo da decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003508-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ, VICENTE MOJONI, UDISON MOREIRA DE
CARVALHO, LUIZ BABETO, LAURO PEREIRA GOMES, GERALDO QUEIROZ
ANDRADE, FLORINDO UNGARO e WANDIR DE MORAES, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003508-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9608 - LFDS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3003508-05.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTES: FLORINDO UNGARO, JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ, LAURO PEREIRA
GOMES, GERALDO QUEIROZ ANDRADE, LUIZ BARRETO, UDISON MOREIRA DE
CARVALHO, WANDIR DE MORAES e VICENTE MOJONI
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.608
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

A
despeito
da
desnecessidade de expressa remissão acerca da anterior
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos
(CPC, art. 98), e não obstante a existência de referência ao fato
no voto vencido, a fim de evitar qualquer questionamento
futuro, supre-se a alegada omissão (CPC, art. 1.022, II)
Recurso conhecido e acolhido, sem efeito modificativo da
decisão.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
exequentes-exceptos FLORINDO UNGARO, JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ, LAURO
PEREIRA GOMES, GERALDO QUEIROZ ANDRADE, LUIZ BARRETO, UDISON
MOREIRA DE CARVALHO, WANDIR DE MORAES e VICENTE MOJONI, ora
embargantes, contra o V. Acórdão de fls. 26/33, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela executada-excipiente FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
FESP, ora embargada, para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelos embargantes aos procuradores da embargada em 10%
(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargada (CPC, art. 85, §§
1o e 11), em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que opôs nos
autos do incidente de cumprimento definitivo de sentença de obrigação de fazer e de
pagar quantia certa (proc. no 0009951-92.2019.8.26.0053).
Pelo recurso de aclaramento apresentado (fls. 01/02), os
embargantes alegam a presença de omissão (CPC, art. 1.022, II) no r. julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003508-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9608 - LFDS
3
colegiado de fls. 26/33, em razão deste Relator designado não haver feito expressa
remissão em seu voto (fls. 27/30) ao fato de que, em primeiro grau, initio littis, o V.
Juízo a quo havia concedido aos ora embargantes os benefícios da gratuidade de
justiça (CPC, art. 98), conforme se verifica da r. decisão reproduzida às fls. 17 do
incidente de cumprimento definitivo de sentença (proc. no
0009951-
92.2019.8.26.0053), muito embora tal remissão já conste expressamente do voto do
Relator sorteado (fls. 31/33), parte integrante do V. Acórdão embargado (fls. 26/33).
É o relatório.
Não obstante a desnecessidade de expressa remissão
acerca do fato, a fim de evitar qualquer questionamento ou incompreensão futura,
supre-se a alegada omissão (CPC, art. 1.022, II), a fim de ressalvar, também no voto
condutor, que aos ora embargantes foram concedidos os benefícios da gratuidade de
justiça (CPC, art. 98), conforme se verifica de fls. 17 do incidente de cumprimento de
sentença, ficando a condenação que lhes foi imposta no V. Acórdão submetida aos
termos do § 3o do art. 98 do CPC.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos, sem efeito
modificativo da decisão.
CARLOS VON ADAMEK
Relator